Tribunal: STF
Processo: ARE 1329196
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. TRANSNACIONALIDADE DELITIVA COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. VETOR DESFAVORÁVEL E PREPONDERANTE. OCULTAÇÃO DA DROGA. LOCAL ADREDE PREPARADO. ESPECIAL SOFISTICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. ANÁLISE NO CASO EM CONCRETO. VETOR TORNADO NEUTRO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CP. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. INTERESTADUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MAJORANTE INSCRITA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. MINORANTE DESCRITA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXCESSIVA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
    1. Consolidado neste Tribunal o entendimento de que, para caracterização da transnacionalidade enquanto critério para definição da competência federal, basta a demonstração da procedência estrangeira da droga, o que se evidencia no caso em concreto.
    2. Hipótese em que embora vultosa a quantidade de maconha apreendida (cerca de 1,7 tonelada) o aumento da pena-base em cinco anos, somente por conta desta vetorial, revela-se excessivo, considerando casos similares aos dos autos ocorridos em zona de fronteira.
    3. A existência de local adrede preparado de especial sofisticação para ocultação da droga no veículo autoriza o incremento da pena-base pelo destaque das circunstâncias do crime.
    4. O desvalor da circunstância judicial atinente à culpabilidade (art. 59, CP) deve ser analisado em concreto, levando em conta o contexto fático em que cometido o delito. Hipótese em que não há nos autos elementos aptos a exacerbar o grau de censura normal à ação de traficar drogas.
    5. Para que seja possível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, faz-se necessário que o réu, de alguma maneira, tire vantagem da situação de calamidade para o cometimento do delito; do contrário, a agravante seria de aplicação geral e irrestrita a qualquer delito praticado após o reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus, o que soa totalmente irrazoável.
    6 . A causa de aumento prevista no caput do art. 40, da Lei 11.343/2006, deve incidir nos crimes inscritos nos arts. 33 a 37 da mesma Lei, sem qualquer exceção, já tendo este Tribunal uniformizado entendimento de que não há dupla punição.
    7. Para a caracterização da causa de aumento do inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06, conforme doutrina e jurisprudência, necessário comprovar que a droga provém de outro estado da Federação ou que se trata de tráfico entre estado federado e Distrito Federal, não bastando simplesmente que o agente transponha ou pretenda transpor os limites de um estado.
    8. É incabível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, quando as circunstâncias do caso concreto (vultosa carga da droga transportada; profissionalismo na preparação do veículo transportador; provável destino a mercados ilegais mais rentáveis, como o europeu e/ou o norte-americano) indicam uma maior vinculação do acusado com grupo criminoso dedicado à traficância de drogas em larga escala, como é o caso.
    9. Nada obstante a pena corporal definitiva não tenha superado os 08 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, considerando a excessiva quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias negativas do crime. Precedentes desta Corte.
    10. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a imposição da pena acessória de inabilitação para dirigir é possível quando o veículo é utilizado para a prática do delito, cabendo, entretanto, o afastamento quando há comprovação de que o condenado exerce, licitamente, a função de motorista, para o fim de não obstar o exercício da atividade profissional regular.
    11. Caso em que remanesce a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, mantendo-se a prisão preventiva do acusado. Até porque, não faz sentido determinar a soltura do apelante, uma vez confirmada a sentença condenatória que determinou o cumprimento de pena em regime fechado.”
    (Apelação Criminal n° 5001924-09.2020.4.04.7017/PR, Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 5º, XLI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Inicialmente, cabe apontar que o Recurso Extraordinário se encontra parcialmente prejudicado, no ponto em que pleiteia a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/06, eis que deferida a ordem de habeas corpus, neste ponto, pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Observo, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da pena o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).
    “3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.”
    (ARE 1.144.653-AgR/RJ, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    De outro lado, observo que, para acolher as teses defensivas – ausência de transnacionalidade do delito e possibilidade de recorrer em liberdade – e afastar as conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes).” 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator